Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PROVAS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ALIMENTANDA. EX-CÔNJUGE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Muito embora a ação de alimentos demande a comprovação da capacidade de quem os presta e da necessidade de quem os recebe (art. 1.695, do CC), a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, que somente pode ser deferida se não existirem outros meios para comprovar a capacidade econômica das partes ou se a parte se recusar a prestar as informações, o que não é o caso dos autos.
2. In casu, infere-se que não há nos autos fundamentos que imponham a quebra de sigilo bancário e fiscal da alimentanda, a ex-cônjuge do agravante, uma vez que dos relatos e provas documentais o recorrente promovia o pagamento das despesas da recorrida, de modo que os documentos servirão somente para tumultuar o processo, uma vez que a conta é utilizada para o recebimento da pensão alimentícia de suas filhas menores.
3.Agravo de instrumento conhecido e não provido.